Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A, em face à sentença que indeferiu a petição inicial. O apelante requereu a desistência de seu recurso (ID. 29613096). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 06 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105